Tribunal: TJMT
Processo: 1043400-93.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043400-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), MARCIO SODRE DOS SANTOS - CPF: 880.035.821-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. APARENTE FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito oriundo de contrato de empréstimo, com determinação de abstenção de cobranças, em ação anulatória de negócio jurídico ajuizada por consumidor que alega ter sido vítima de fraude mediante técnica de engenharia social denominada “golpe da falsa central de atendimento”.

2.
Requerimentos do recurso: concessão de efeito suspensivo para restabelecer a exigibilidade do contrato, ao argumento de que não houve falha na segurança interna, mas culpa exclusiva do consumidor que forneceu dados e realizou transferências voluntariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo;
(ii)
examinar se a fraude praticada por terceiros mediante engenharia social configura fortuito interno ou externo;
(iii)
analisar a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, incluindo cooperativas de crédito que desempenham atividades equiparadas às bancárias, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A fraude perpetrada mediante técnica de engenharia social conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, quando consumada por meio de operações processadas nos sistemas da própria instituição financeira, caracteriza,
a priori
, fortuito interno, porquanto integra os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor de serviços bancários.

7. A existência de bloqueio parcial de transferências pelo sistema antifraude da instituição financeira evidencia que o fornecedor dispõe de ferramentas de detecção de operações atípicas, circunstância que reforça a aparente falha do serviço nas transações não bloqueadas.

8. A ponderação entre os riscos suportados pelas partes, na análise do
periculum in mora
inverso, deve considerar a capacidade econômica da instituição financeira para suportar a suspensão provisória da cobrança e a vulnerabilidade do consumidor pessoa física, favorecendo a manutenção da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º e 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo réu
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência Antecipada c/c Danos Morais e Materiais, registrada sob o n.
1028808-35.2025.8.11.0003
, ajuizada pelo autor
MARCIO SODRE DOS SANTOS
, a qual deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito oriundo de contrato de empréstimo e determinar que a cooperativa se abstenha de realizar cobranças.

Na
origem
, a parte autora alegou ter sido vítima do “golpe da falsa central de atendimento” em 9/outubro/2025, quando recebeu ligação de supostos prepostos da cooperativa informando que sua conta havia sido invadida e que um empréstimo de R$ 32.650,00 fora contratado fraudulentamente em seu nome. Sustentou que, acreditando na veracidade das informações e seguindo instruções dos golpistas, realizou duas transferências via TED: R$ 6.998,67 para Layon Henrique Vidal Barcellos e R$ 4.998,95 para Gabriel de Moraes Godoi, no total de R$ 11.997,62.

Aduziu que o sistema bancário bloqueou apenas a terceira transferência, o que demonstra falha na segurança. Postulou a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, a inexigibilidade do débito remanescente de R$ 13.569,73, a indenização por danos materiais de R$ 11.997,62 e por danos morais de R$ 15.000,00, além de tutela de urgência para suspender cobranças e impedir negativação.

A tutela de urgência foi
deferida
para suspender a exigibilidade do débito oriundo de contrato de empréstimo e determinar que a cooperativa se abstenha de realizar cobranças, sob pena de multa diária de R$ 500,00, consignando a aparente falha na prestação do serviço oferecido pela instituição bancária, mais precisamente na segurança interna. O Juízo fundamentou que a cooperativa deixou de tomar as providências necessárias para impedir e cessar a atuação dos fraudadores, o que demonstra probabilidade de êxito da demanda (id. 213610941).

Inconformada, a agravante interpõe
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo. Sustenta que não houve falha na segurança interna, mas sim culpa exclusiva do consumidor, que voluntariamente forneceu dados e realizou as transferências após clicar em
link
suspeito. Argumenta que a situação configura fortuito externo, apto a afastar sua responsabilidade nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz a inexistência de risco iminente, pois o vencimento das parcelas ocorreria apenas a partir de dezembro/2025, razão pela qual não há situação de urgência. Alega a existência de
periculum in mora
inverso, em razão do prejuízo financeiro imediato suportado pela cooperativa com a suspensão do crédito.

Requer a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a exigibilidade do contrato e, no mérito, a reforma integral da decisão liminar por ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (id. 333983897).

O efeito suspensivo foi
indeferido
. Consignou-se que, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença do requisito relativo ao perigo de dano grave ou de difícil reparação em favor da agravante, pois a decisão agravada apenas suspendeu provisoriamente a exigibilidade do débito, o que mantém o
status quo
até melhor apuração dos fatos (id. 334742363).

Em suas
contrarrazões
, o agravado refuta os argumentos recursais e postula a manutenção integral da decisão que concedeu a tutela de urgência. Argumenta que a fraude integrou a própria operação bancária, o que caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pela agravante. Refuta a tese de culpa exclusiva do consumidor, alegando que o agravado foi induzido por engenharia social sofisticada e que a fraude só existiu porque o banco autorizou e processou o empréstimo (id. 341715864).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência Antecipada c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por Marcio Sodre dos Santos, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito oriundo de contrato de empréstimo e determinar que a cooperativa se abstenha de realizar cobranças, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O recurso não comporta acolhimento.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de provimento jurisdicional fundado em cognição sumária, de natureza não exauriente, destinado a assegurar a efetividade do processo e a evitar que o decurso do tempo necessário à tramitação regular da demanda ocasione dano irreparável ou de difícil reparação à parte que possui aparência de razão.

A probabilidade do direito não se confunde com a certeza jurídica que somente será alcançada ao final do processo, após o exame exauriente de todas as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes. Exigir, nessa fase processual, a comprovação absoluta e inconteste do direito alegado significaria desnaturar o próprio instituto da tutela de urgência e convertê-lo em verdadeiro julgamento antecipado do mérito, o que não se coaduna com a finalidade para a qual foi concebido pelo legislador.

Entendo que a cognição sumária própria da tutela de urgência autoriza o magistrado a formar um juízo de verossimilhança sobre os fatos alegados e sobre o direito invocado, sem que isso implique a necessidade de esgotamento da discussão sobre todas as teses jurídicas e as provas existentes nos autos.

O que se exige, nesse momento processual, é a constatação de elementos mínimos que indiquem, com razoável grau de segurança, que a pretensão deduzida não é manifestamente improcedente ou desprovida de fundamento.

Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo constitui requisito que se aferirá a partir da análise das consequências concretas que a demora na prestação jurisdicional definitiva poderá acarretar à parte. Não se trata, aqui, de especulação abstrata sobre possíveis danos futuros, mas da verificação de circunstâncias objetivas que demonstrem a iminência de lesão grave ou de difícil reparação caso a tutela pretendida não seja deferida de imediato.

No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, e atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, incluindo as cooperativas de crédito que desempenham atividades equiparadas às bancárias.

No âmbito da responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade objetiva prescinde da demonstração de culpa, e basta a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

A distinção entre fortuito interno e fortuito externo assume relevância central para o deslinde da controvérsia. O fortuito interno caracteriza-se como evento danoso que guarda relação com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, integrando os riscos inerentes ao seu empreendimento econômico. O fortuito externo, por sua vez, configura-se como acontecimento absolutamente estranho à atividade do fornecedor, imprevisível e inevitável, capaz de romper o nexo causal.

No caso em análise, o agravado relata ter sido vítima de fraude perpetrada mediante técnica de engenharia social conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, na qual criminosos, ao utilizarem de dados pessoais e bancários obtidos indevidamente, convenceram o consumidor de que sua conta havia sido invadida e de que existia empréstimo fraudulento em seu nome. Induzido em erro, o agravado seguiu orientações dos fraudadores, o que culminou na efetivação de contrato de empréstimo no valor de R$ 32.650,00 e na realização de transferências para contas de terceiros.

A priori
, o elemento distintivo deste caso reside no fato de que a fraude se consumou mediante operações bancárias processadas integralmente nos sistemas da própria instituição financeira. Além disso, a terceira transferência, por sua vez, foi bloqueada pelo mecanismo antifraude, o que evidencia que a instituição dispõe de ferramentas de detecção de operações atípicas, embora não tenham sido eficazes para impedir as duas primeiras transações fraudulentas.

Nesse contexto, a fraude integrou a própria operação bancária eletrônica, o que, em sede de cognição sumária, caracteriza típico fortuito interno. A aparente contratação via aplicativo, a liberação automática de crédito e o processamento das transferências constituem atos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, que assume os riscos decorrentes da exploração de canais digitais de contratação e movimentação financeira.

Assim, não se verifica, em análise perfunctória, a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor apta a afastar integralmente a responsabilidade da instituição financeira. O simples fato de o consumidor ter realizado as transferências mediante suas credenciais pessoais não afasta a responsabilidade objetiva quando as operações se inserem em contexto de fraude que explorou deficiências nos mecanismos de segurança e validação do sistema bancário.

Apesar de a agravante alegar
periculum in mora
inverso, ao argumentar que a suspensão das cobranças acarreta prejuízo financeiro imediato à cooperativa, a ponderação entre os riscos suportados pelas partes favorece a manutenção da tutela concedida.

A instituição financeira, por sua natureza e porte, possui capacidade econômica para suportar a suspensão provisória da cobrança, e dispõe de provisões para inadimplência e mecanismos de gestão de risco inerentes à atividade bancária. O consumidor, pessoa física de renda limitada, encontra-se em situação de vulnerabilidade que demanda proteção mais intensa do ordenamento jurídico, conforme reconhece o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Eventual improcedência da ação principal permitirá à cooperativa retomar as cobranças com os acréscimos legais, de modo que a decisão agravada não acarreta dano irreversível ao patrimônio da instituição. Por outro lado, a revogação da tutela exporia o consumidor a cobranças e negativações de difícil reparação caso se confirme, ao final, a ocorrência de fraude.

Assim, constata-se que se encontram presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência em favor do agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026